Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREJUDICIAL EXTERNA. ACORDO NO JUÍZO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CIVIL E PENAL. OFENSAS EM PLATAFORMA DIGITAL. LIVRE EXPRESSÃO. UTILIZAÇÃO ABUSIVA. OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. HONRA E DIREITO DE IMAGEM. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O acordo e retratação realizados no âmbito penal, que têm efeito de extinguir a punibilidade do ofensor, não é causa impeditiva para o reconhecimento da responsabilidade civil em indenizar a parte ofendida, tendo em vida a independência das instâncias civil e penal, nos termos do artigo 935 do Código Civil.
2. O direito à livre manifestação de pensamento não é absoluto, devendo estar em harmonia com os outros princípios constitucionais, quais sejam, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.
2.1. Ao magistrado cabe utilizar o princípio da proporcionalidade e ponderar os interesses em conflito e fazer prevalecer aquele que for mais justo ao caso.
2.2. In casu, as ofensas proferidas pelo réu em plataforma digital de amplo alcance extrapolam a manifestação crítica e a liberdade de expressão, mormente porque imputa fato que sabe não ser verdadeiro, restando cabível o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.
3. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
3.1. Com observância nos delineamentos fáticos dos autos e, ainda, observando a função compensatória e preventiva da indenização, mostra-se adequado reduzir o valor fixado na sentença.
4. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo do autor conhecido e não provido. Sentença reformada.